Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701467-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILENE OLIVEIRA MARQUES MATEUS EMBARGADO: VIVIANE ARGENTINO DO VALE DECISÃO Embargos de declaração opostos por MARILENE OLIVEIRA MARQUES MATEUS. A embargante sustenta a prescrição da pretensão autoral, a nulidade da citação e, no mérito, a ausência de pressupostos à demonstração do direito. Dê-se vista à parte embargada, com a advertência acerca da necessidade de constituição de advogado para eventual manifestação em grau revisional. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham conclusos os autos eletrônicos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito